Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PUBLICAÇÃO DO DECRETO No 9.785/2019. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Se o acessório de arma de fogo encontrado na posse do réu passou a ser classificado como de uso permitido, segundo o novo regramento do Decreto no 9.785/2019, a conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 12, da Lei no 10.286/2003, motivo pelo qual deve ser operada a desclassificação para aplicar norma mais benéfica retroativamente, com a consequente alteração da pena.

3. Revisão criminal procedente.